Tribunal: TJDFT
Processo: 0749806-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE 13o. SALÁRIO. DESCONTO PREMATURO. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DEVER JURÍDICO. DANOS MORAIS AUSENTES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso de ambas as partes contra sentença de procedência do pedido.
2 – Empréstimo bancário. Retenção integral do salário. Em 02/07/2018, as partes firmaram contrato de antecipação de parcela referente a 13o salário, o qual deveria ser quitado em 07/01/2019 (ID 14818615). Em 06/12/2018, o banco/réu descontou indevidamente o débito da conta corrente do autor, conforme extrato de ID 14818618, ou seja, em evidente violação contratual. Em 03/07/2018, a parte autora contratou novo empréstimo, cuja quitação estava prevista para o dia 14/07/2019, consoante ID 14818616. Entretanto, o autor inadimpliu, disso decorrendo a retenção integral do seu salário (R$ 2.139,58), na data de 23/09/2019, pelo réu (ID 14818618). Na forma da jurisprudência pátria, liderada pelo Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula autorizadora de desconto em conta corrente para pagamento das prestações de contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. Todavia, em tais situações, deve haver preservação do mínimo existencial, sob pena de violação do princípio da dignidade humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal). Precedente: (REsp 1584501/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 13/10/2016). Dessa forma, correta a sentença quanto à condenação de restituir 70% do montante retido e a limitação em 30% dos proventos para pagamento de débitos vencidos.
3 – Danos morais. O réu não agiu de forma ilícita, pois cumpriu o que se achava previsto no contrato. O descumprimento do contrato pelo autor se deveu à sua situação financeira que não pode ser imputado à ré. Ainda que se afirme que o credor não pode reter a integralidade do salário, tal ato exige a modificação do contrato, o que pode ser antecipado por decisão judicial. Logo, não há abuso ou ilegalidade da instituição financeira, de modo que não há lugar para indenização por danos morais, que pressupõe a violação a um dever jurídico. Recurso a que se dá provimento, neste ponto, para julgar o pedido de indenização por danos morais improcedente.
4 – Recursos conhecidos. Provido, em parte, o do réu. Não provido o do autor.